Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702537-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGERTAL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: RESIDENCIAL JARDINS VALPARAISO SEGUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, em saneamento e organização do processo, rejeitou a arguição de incompetência territorial, bem como inverteu o ônus probatório, determinando ao réu o custeio de prova pericial. A agravante alega a incompetência absoluta do Juízo de origem, haja vista que a ação trata de direitos reais sobre bem imóvel situado em Valparaíso de Goiás, GO. Aduz que o pedido deduzido pelo agravado visa a obrigação de fazer, consistente em reparar danos oriundos de vícios construtivos do imóvel, de modo que a competência é do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, ou do lugar do ato ou fato lesivo, consoante o art. 53, inciso III, alíneas “d” ou “a”, do CPC. Aponta risco de nulidade dos atos processuais posteriores. Sustenta a inaplicabilidade da inversão do ônus probatório, na forma do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a falta de verossimilhança das alegações, além da ausência de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. Ressalta que a inversão do ônus não é automática e não prescinde de adequada fundamentação. Aponta não ter sido apresentado qualquer laudo produzido por profissional habilitado que corrobore a alegação de vícios construtivos, relacionados aos sumidouros da edificação. Acresce que o condomínio agravado possui condições técnicas e econômicas para produzir a prova, além de estar juridicamente assessorado. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo, paralisando a tramitação do feito de origem. Em provimento definitivo, pede que seja reconhecida a competência absoluta do Juízo de uma das Varas da Comarca de Valparaíso de Goiás, GO, bem como que seja afastada a inversão do ônus da prova, a ser distribuído nos termos do inciso I do art. 373, do CPC. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à relevância da argumentação recursal, em exame prefacial, não se vislumbra hipótese de incompetência absoluta, pois a ação não versa sobre direitos reais imobiliários. Em princípio, a pretensão de obrigar a construtora a reparar supostos vícios da edificação decorre de direito pessoal, não real, devendo ser observada a regra geral da competência do domicílio do réu, consoante o art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC. Em que pese possibilidade de ajuizamento da ação também nos foros dos locais onde a obrigação deva ser satisfeita ou onde tenha ocorrido o dano a ser reparado, trata-se, em exame prefacial, de escolha a ser realizada pela parte autora, não se podendo presumir que a escolha pelo foro do domicílio do réu seja apta a embaraçar a defesa deste. No que se refere à inversão do ônus probatório, as razões recursais não se insurgem diretamente quanto à premissa de que a relação jurídica é de natureza consumerista, mas apontam que o condomínio agravado não se apresenta hipossuficiente sob os prismas técnico, econômico ou jurídico, competindo-lhe a produção da prova referente aos fatos constitutivos do direito alegado, ou seja, dos supostos vícios construtivos. Neste caso, releva registrar que a contestação apresentada pela agravante não chega a negar a existência de problemas nas fossas sépticas do condomínio; apenas afirma-se que, se eles existem, tal seria devido à falta de manutenção rotineira, que competiria ao próprio condomínio realizar após o recebimento da obra (ID no 141166711 dos autos de origem no 0720130-29.2022.8.07.0001). Nessas circunstâncias, em exame inicial, há de se considerar que a construtora possui melhores condições técnicas de demonstrar a adequação do projeto construtivo e a integridade da obra realizada, isto é, que as fossas foram projetadas e construídas com especificações compatíveis com a destinação e as exigências construtivas aplicáveis ao conjunto residencial. Por isto, em juízo perfunctório, merece ser corroborada a decisão agravada, ao menos até exame aprofundado pelo egrégio Colegiado. No mais, não se vislumbra urgência que justifique a paralisação do processo, sendo pertinente notar que a produção da prova pericial não foi requerida exclusivamente pela parte agravada, mas, também, pela própria agravante (ID no 141166711 dos autos de origem no 0720130-29.2022.8.07.0001). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de fevereiro de 2023 15:14:00. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator